Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão que indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para pesquisa e constrição patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar tese sobre a possibilidade de utilização da CNIB como medida executiva atípica.
III. Razões de decidir
3. A CNIB foi instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de recepcionar e divulgar, aos usuários do sistema, ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como direitos sobre imóveis indistintos, além de permitir a comunicação do levantamento dessas ordens.
4. A identificação de bens em nome do devedor deve ser buscada por outros meios, como consultas aos registros públicos e aos órgãos/cadastros competentes, que estão à disposição do exequente, observados os trâmites legais aplicáveis e o recolhimento dos emolumentos devidos.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes se decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.